Tribunal: TJMT
Processo: 1030722-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030722-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 545.628.721-87 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL - CNPJ: 29.992.407/0001-24 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030722-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1030722-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucia Alves de Oliveira Silva

Recorrida
:
Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil - AMPABEN Brasil

EMENTA:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.

As causas complexas que exigem a necessidade de perícia para seu deslinde ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais em inteligência ao
artigo 3o da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a identidade entre a assinatura firmada no contrato objeto da lide e aquela constante do documento pessoal da parte não pode ser confirmada a olho nu, imprescindível a realização de
perícia

grafotécnica
para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030722-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1030722-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucia Alves de Oliveira Silva

Recorrida
:
Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil - AMPABEN Brasil

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de Lucia Alves de Oliveira Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débitos Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 232171652): julgou improcedente o pedido autoral, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214167657): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 214167661): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030722-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1030722-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucia Alves de Oliveira Silva

Recorrida
:
Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil - AMPABEN Brasil

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora ante a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória em face da recorrida, em que se buscava a anulação do contrato que deu origem aos descontos indevidos, além de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida de

seu benefício previdenciário o valor de
R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), denominado “CONTRIBUIÇÃO ABENPREV-0800.000.3751’’ que alega desconhecer a cobrança, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais.

A instituição financeira por sua vez alega que não houve qualquer ato ilícito de sua parte, apresentando como meio probatório o termo de adesão assinado pela autora em Id. 232171299.

Contudo a recorrente assevera que se trata de um documento fraudulento uma vez que seus dados pessoais estão preenchidos de forma equivocada.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, é possível verificar que no termo de filiação apresentado pela associação sob Id. 232171299 o endereço da autora é diferente do comprovante de endereço juntado na inicial em Id. 232171283, assim como outras informações diferem da petição inicial, como estado civil e o valor de seu benefício.

Desta forma existindo elementos que corroboram a alegação de fraude no contrato celebrado, se faz necessário
exame grafotécnico
, a fim de verificar a autenticidade da assinatura da autora.

A propósito, colaciono julgado recente da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas firmadas no contrato com a Reclamada e aquela constante do documento pessoal do autor da ação não pode ser confirmada a olho nu, faz-se imprescindível a realização de
perícia

grafotécnica
para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes. Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente afastamento das condenações decorrentes do pedido contraposto, litigância de má-fé e honorários advocatícios. (N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Portanto, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial é de maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do artigo 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...)

Logo, as causas que demandam a realização de prova pericial desbordam da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e princípios norteadores deste sistema.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024